Tribunal: TJBA
Processo: 8108644-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108644-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: GUSTAVO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, nos autos da ação revisional de contrato bancário nº 8108644-82.2020.8.05.0001, movida por GUSTAVO LIMA DA SILVA, reformando a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais. Na decisão agravada, foi reconhecida a abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente, determinando-se a restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem, à luz da Resolução CMN 3.919/2010, e a necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como a manutenção da condenação em danos materiais decorrentes da cobrança reputada indevida.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), fixou entendimento vinculante no sentido de que a validade da tarifa de avaliação de bem exige cumulativamente a previsão contratual e a efetiva prestação do serviço.

No caso concreto, embora prevista contratualmente, o banco não comprovou a realização do serviço de avaliação do veículo financiado, tampouco a pesquisa documental junto ao órgão competente, atraindo a incidência da tese 2.3.1 do Tema 958/STJ, que reputa abusiva a cobrança sem a devida comprovação.

A mera previsão contratual e respaldo normativo da Resolução CMN 3.919/2010 não afastam a obrigação do fornecedor em comprovar a efetiva prestação do serviço ao consumidor, em respeito aos princípios do Código de Defesa do Consumidor e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Mantida a condenação à restituição simples dos valores pagos indevidamente, com correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

Os honorários sucumbenciais foram adequadamente ajustados pela decisão agravada, mantendo-se o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, com o rateio na proporção fixada na sentença e suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inexistência de elementos que evidenciem litigância de má-fé por parte do agravante, inexistindo fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem exige a demonstração cumulativa da previsão contratual expressa e da efetiva prestação do serviço, sendo abusiva a cobrança sem a comprovação da realização da avaliação ou de serviços correlatos.

A mera previsão contratual e autorização normativa não dispensam a comprovação da efetiva prestação do serviço ao consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, 14 e 51, IV; CPC,
arts
. 373, II, 927, III, e 1.026, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958/STJ; Súmula 43/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste agravo interno na apelação cível nº 8108644-82.2020.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A
e parte recorrida
GUSTAVO LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora